Tribunal: TJDFT
Processo: 0726500-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processo : 0726500-95.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em execução de título extrajudicial, determinou emenda à inicial para converter o feito em ação de conhecimento ou monitória, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de execução de termo de acordo extrajudicial firmado pelas partes, secundada em instrumento de contrato (id. 9129071). A exequente exerce a atividade comercial de factoring, comprando ativos financeiros. In casu, adquiriu a cártula de cheque firmada pela quarta executada. Verifica-se, pois, que o cheque (id. 9129072), porque objeto do próprio contrato, despiu-se da autonomia própria dos títulos cambiários, motivo por que não pode ser executado de per si. Dito isso, não se olvida que o instrumento de contrato (id. 9129071) é nulo para o propósito do manejo de ação de execução, pois não está firmado por duas testemunhas. Como cedido, é da substância do documento particular, para ter força executiva, que seja assinado por duas testemunhas. E a falta de tal formalidade enseja à inexistência do título, porque em tais condições ele não se coaduna com os termos do art. 784, III, do CPC. Nesse descortino, sobeja à exequente, caso queira, emendar a inicial para converter o feito em ação de conhecimento ou monitória. Do contrário, a execução será extinta nos termos do art. 803, I, do CPC. Pontifico, por oportuno, que carece legitimidade passiva ad causam à executada Ludmilla da Silva Souza, pois não assinou o instrumento de contrato. A agravante alega que a execução está lastreada em cheque emitido por Ludmilla da Silva Souza e dado em pagamento à oficina Centro Automotivo de Sobradinho Ltda., que, por sua vez, repassou-o à agravante, em razão de contrato de fomento mercantil, firmado na modalidade convencional. Afirma que jamais recebeu pelo crédito e, por isso, ajuizou a execução com base na cártula que circulou. Menciona que a petição inicial da ação originária fora antes indeferida, por sentença anulada em sede de apelação. Relata que, ao receber os autos, o juízo originário determinou emenda à inicial para converter o feito em monitória ou em ação de conhecimento. Repisa, no entanto, que o cheque não perdeu os atributos de título cambial, sendo apto a aparelhar a execução. Aduz que o contrato de fomento mercantil foi juntado aos autos unicamente para demonstrar a boa-fé da agravante, não servindo para desnaturar o cheque como título executivo. Diz que o cheque é título comprado pela agravante, que o recebeu por cessão de crédito (endosso), o que legitima a execução e a manutenção da emitente no polo passivo. Pede o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para reconhecer “a possibilidade de execução com base no cheque e, consequentemente, a legitimidade da Sra. Ludmilla, emitente”. É o relatório. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Assim, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ – REsp 215.170/CE e REsp 1.656.771/GO, ambos Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma – ainda orienta que o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório nas hipóteses em que haja potencial prejuízo. Na hipótese em exame, cuida-se de ordem para emenda da petição inicial e conversão da ação de execução em ação de conhecimento ou monitória, o que, impondo rito menos célere, é capaz de causar prejuízo à parte. Logo, o ato impugnado não se enquadra nas hipóteses do CPC, mas é possível mitigar a taxatividade porque presente urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Posto isso, admito o recurso interposto e passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. De início, registro que a petição inicial da ação executiva originária fora indeferida anteriormente, sob o fundamente de que a parte não detém título de crédito apto e já teria manejado a cobrança em ação anterior proposta em outro juízo, extinta por desistência. No entanto, a resp. sentença fora anulada em sede de apelação, distribuída a esta relatoria, conforme julgamento que recebeu a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DIVERSO DA ANTERIOR AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A despeito de a sentença ter como fundamento matriz "contrato de prestação de serviços", a exequente-apelante manifestou expressamente que a execução está fundada tão somente em cheque. Diante dessa manifestação, ainda que, eventualmente, o juízo a quo possa vislumbrar a necessidade de emenda à inicial, não cabe extinguir prematuramente o processo, ignorando o objeto da execução indicado pela parte, mormente sem ao menos solicitar esclarecimentos pertinentes. Ademais, para os fins do indicado art. 286, inc. II, do CPC, não há falar em dependência entre a ação monitória, extinta por desistência, e a ação executiva lastreada em título de crédito distinto, tendo em vista que não se trata, propriamente, de repropositura de ação. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1242226, 0709659-09.2017.8.07.0007, 7a Turma Cível, julgado em 1/4/2020, publicado no PJe 29/4/2020) O juízo de origem insiste que a execução está lastreada no contrato de fomento mercantil[2]. Todavia, essa questão já foi analisada no julgamento da apelação, ficando assentado que, como defendido pela exequente-agravante, de fato, a execução está fundada tão somente no cheque n. 700283, senão vejamos trecho do voto[3]: A ação monitória proposta na Circunscrição de Sobradinho foi instruída com contrato de fomento mercantil entre as partes e o cheque n. 000022, agência 0970, Banco Santander, no valor de R$ 1.429,00, emitido por Erivan Alves de Souza, este também figurando como réu naquela demanda. Na presente ação de execução, ajuizada em Taguatinga, o título que lhe dá suporte é o cheque n. 700283, agência 0058, banco BRB, no valor de R$ 3.000,00, emitido pela executada Ludmilla da Silva Souza. A despeito de a sentença ter como fundamento matriz “contrato de prestação de serviços”, a exequente-apelante manifestou expressamente que a execução está fundada tão somente no cheque. Diante dessa manifestação, ainda que, eventualmente, o juízo a quo possa vislumbrar a necessidade de emenda à inicial, não cabe extinguir prematuramente o processo, ignorando o objeto da execução indicado pela parte, mormente sem ao menos solicitar esclarecimentos pertinentes. Ademais, não se evidencia a imediata aplicação da regra do art. 286, inc. II, do CPC, como diz a sentença, pois a pretensão executiva está alicerçada em causa de pedir distinta e baliza-se em objeto alheio. Ainda que haja a identidade parcial do litisconsórcio, o emitente do cheque objeto de cada ação é distinto. E depreende-se dos autos que o caráter subsidiário do contrato de fomento, de plano, não repercute no cheque em execução, observados os atributos do título de crédito e, se não bastasse, também por tratar de negociação paralela na qual, em superficial análise, sequer consta como participante a emitente do cheque que aparelha esta execução. (Negritado) Não se deve ignorar a manifestação expressa na petição inicial e concluir que o título que aparelha a execução é outro, diverso daquele indicado pelo autor da ação. Ao depois, convém anotar que o cheque é título de crédito, previsto na Lei n. 7.357/85 e, como um dos pressupostos para sua circulação, emerge o endosso, segundo expresso nos arts. 17 a 20 do referido Diploma. Ausente vício na transmissão do título, a princípio, não é possível se opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, salvo se tiver sido adquirido de forma consciente em prejuízo ao devedor (art. 25 da Lei 7.357/85). Por sua vez, o fato de o cheque ter sido entregue à agravante em operação de fomento mercantil (factoring), por si só, não lhe retirada a executoriedade como título de crédito, conforme já se manifestou a respeito esta eg. Turma: CIVIL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. CHEQUE. ENTREGA A EMPRESA DE FACTORING. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REGULARIDADE FORMAL. LITERALIDADE. ABSTRAÇÃO. AUTONOMIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO CABIMENTO. TÍTULO EXIGÍVEL. PROTESTO LEGÍTIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. Ao contrário da disposição constante do art. 914 do CC, no art. 21 da Lei do Cheque, no 7.357/85, o endossante garante o pagamento do valor contido no título, salvo disposição em contrário; devendo prevalecer a lei especial em detrimento daquela de caráter geral. Se o cheque não contém a inscrição "não à ordem", e foi repassado para uma empresa de factoring, esta pode exigir o pagamento da quantia ali escrita, por ser legítima portadora da cártula que está em seu poder. Nesse sentido, falece o argumento de que o título protestado pela empresa de factoring seria inexigível, eis que hígido em seus aspectos formais, desprovido de vícios de vontade em sua emissão, desvinculado do negócio originário e apresentado na data indicada. Após circular mediante endosso e tradição, o cheque adquire os atributos da autonomia e abstração, desligando-se do negócio originário subjacente, sendo certo que também ostenta a característica da literalidade, segundo a qual vale o que nele está escrito. O inadimplemento contratual, por si só, não dá ensejo à reparação por danos morais, notadamente quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que tenha havido violação a direito da personalidade. Cabe redução da verba honorária de sucumbência quando fixada em patamar elevado, tendo como parâmetros zelo profissional, lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido para o patrocínio da lide. Recurso conhecido. Deu-se parcial provimento para reduzir o valor dos honorários advocatícios de sucumbência. (Acórdão 1050182, 0035263-36.2014.8.07.0001, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 27/9/2017, DJe 4/10/2017. Negritado) Esse também o entendimento prevalecente no STJ, conforme ilustra o seguinte aresto: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE "FACTORING". TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. ENDOSSO CAMBIAL. EXCEÇÕES PESSOAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência consolidou-se no sentido de admitir a transferência do título de crédito - no presente caso um cheque - por endosso cambial nos contratos de "factoring" com todos os efeitos dele decorrentes. Precedentes: EREsp 1439749/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018, e EDcl nos EREsp 1482089/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019. 2. Em tal contexto, inviável opor exceções pessoais à empresa de factoring, terceira de boa-fé, e discutir a causa debendi. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 525.204/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020. Negritado) Deveras, é da essência dos títulos de crédito a capacidade de circular por endosso, o que, em regra, impede a oposição de exceções pessoais ou discussão da causa debendi. A propósito, orienta o aresto da Corte Superior: [...] 1. Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele. 2. Ao emitente que pretenda se proteger contra possíveis efeitos da circulação do título, é cabível a aposição da cláusula "não a ordem" (arts. 8o, II, e 17, § 1o, da Lei 7.357/85), fato não registrado no acórdão recorrido. 3. Não há, ademais, registros de que a alegada invalidação do negócio jurídico subjacente tenha se dado antes da circulação do título de crédito nem tampouco de que o terceiro adquirente tenha tomado ciência prévia do alegado vício do título. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1.575.781/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020. Negritado) Com efeito, “a Segunda Seção, no julgamento do EREsp n. 1.439.749/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 6/12/2018, firmou o entendimento no sentido de que se a transmissão dos títulos de créditos em favor da empresa de factoring por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária (factoring), ou quanto ao aceite voluntariamente aposto no título, aplicam-se as normas próprias do direito cambiário, sendo incabível a oposição de exceções pessoais à endossatária”.(AgInt no AREsp 1.593.148/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 06/04/2020). Enfim, ainda que, em situações pontuais, seja possível a oposição de exceções pessoais ou a discussão de causa debendi em face da endossatária (factoring), isso é matéria reservada para eventuais embargos à execução. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 66788136 na origem (processo n. 0709659-09.2017.8.07.0007). [2] Id. 9129071 na origem (processo n. 0709659-09.2017.8.07.0007). [3] Id. 65467412 na origem (processo n. 0709659-09.2017.8.07.0007).